Tribunal: TJES
Processo: 0001349-89.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001349-89.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COSME JUNIOR LIMA DE SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
COM NUMERAÇÃO ADULTERADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE.
DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS A DEFENSORA DATIVA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O MM. Juiz de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria penal, considerou as circunstâncias judiciais consistentes na culpabilidade, antecedentes, conduta social
e motivos do crime
como desfavoráveis ao apelante, mediante fundamentação idônea, de acordo com os elementos concretos extraídos dos autos, que justificam a exasperação da pena-base.

2.
Constatado que o trânsito em julgado da sentença condenatória se deu em data anterior à nova prática delitiva, não há falar em decote da agravante da reincidência.

3.
Conforme orientação jurisprudencial do STJ, é d
esnecessária a prova de certidão cartorária visando atestar a reincidência, sendo possível referida comprovação por intermédio de consulta ao sítio eletrônico adotado pelo Tribunal, no caso o Sistema de Execução Penal Unificado (SEEU).

4. O defensor dativo
faz
jus à fixação de honorários por sua atuação em segunda instância.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001349-89.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COSME JUNIOR LIMA DE SOUZA PEREIRA

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
COSME JÚNIOR LIMA DE SOUZA PEREIRA
,

contra a sentença de fls.
156/162
,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração adulterada (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03), às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Em suas razões de recurso, o acusado não se insurge contra a materialidade e autoria delitivas, limitando-se a requerer: [1] a revisão das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e, via de consequência, a redução da pena-base; [2] o decote da agravante da reincidência; e [3] a fixação de honorários advocatícios em favor de seu patrono. (fls. 184/189).

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 21 de abril de 2021, na Rua Cidade de Vitória, bairro Itaputera, naquela comarca de Aracruz/ES, o apelante portava 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre. 9mm, 31 (trinta e uma) munições do mesmo calibre, e 02 (dois) carregadores com capacidade para 16 (dezesseis) munições cada.

Quanto ao pedido fundado na redução da pena-base,
tenho não razão não assiste a defesa.

Analisando a r. sentença combatida, verifica-se que o MM. Juiz de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria penal, considerou as circunstâncias judiciais consistentes na “culpabilidade”, “antecedentes”, “conduta social” e “motivos do crime”, fixando a pena-base em apenas 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Na hipótese dos autos, observa-se que a fundamentação declinada na sentença é idônea a sopesar negativamente a “culpabilidade” de Cosme, uma vez que ele está envolvido com atividades ilícitas desde a adolescência, possuindo diversos registros criminais, inclusive por atos infracionais análogos aos delitos de homicídio e tráfico de drogas.

Como se isso não bastasse, quando ele praticou o delito apurado neste feito, encontrava-se foragido do sistema prisional há mais de 04 (quatro) meses, após ter-lhe sido concedido o benefício da saída temporária, tudo a acentuar a sua culpabilidade com relação à ação delituosa imputada.

Seus “antecedentes” também são reprováveis, tendo em vista as condenações nos processos de n° 0005227-32.2015.8.08.0006 e 0009757-16.2014.8.08.0006 (vide fl. 75), sendo certo que uma delas foi acertadamente utilizada na primeira fase, tendo sido a outra configuradora da circunstância agravante da reincidência. Assim, restou devidamente valorada a referida circunstância judicial.

Com relação à “conduta social”, observa-se haver também, justificação adequada a exasperar a pena basilar nesse aspecto, haja vista que o réu é conhecido pela comunidade como alguém que é perigoso, tendo ele envolvimento na guerra do tráfico de drogas, inclusive, existem informações de que ele atua como gerente do ponto de tráfico daquele bairro descrito na denúncia.

O “motivos do crime”, de igual forma, não lhe favorecem, visto que, conforme asseverado pelo próprio acusado em seu interrogatório judicial, ele teria adquirido a arma de fogo e munições para se proteger, pois teria inimigos no tráfico de drogas.

Não há, portanto, nenhuma alteração a ser procedida na primeira fase.

Quanto ao pedido de decote da agravante da reincidência
, também tenho por inviável, haja vista que para sua caracterização, conforme já dito, foi considerada uma das ações penais acima mencionadas (fl. 75), que transitaram em julgado antes do cometimento do crime apurado nestes autos, razão pela qual é perfeitamente possível que uma dessas condenações fosse utilizada para reconhecimento da circunstância agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, que, inclusive, restou compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Válido registrar que o STJ orienta no sentido de que é desnecessária a prova de certidão cartorária visando atestar a reincidência, sendo possível referida comprovação por intermédio de consulta ao sítio eletrônico adotado pelo Tribunal, no caso o Sistema de Execução Penal Unificado (SEEU), conforme verificado pelo Magistrado.

Por fim,
quanto aos honorários advocatícios
, considerando a nomeação da Dra.
CAROLINE BARBOSA RAMOS, OAB/ES 26.952,
para atuar como defensor
a
dativ
a
do apelante, atento à complexidade da causa e ao grau de zelo d
a procuradora
, arbitro-
lhe, pela atuação em segundo grau, o valor de
R$
500
,00 (
quinhentos
reais).

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Fixo os honorários da defensora dativa em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.